Tribunal: STJ
Processo: 0002240-27.2009.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2119024 - AL(2014/0291670-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FRANCISCO JOSÉ ARAÚJO
ADVOGADOS
: RYCHARDE FARAH E OUTRO(S) - SC010032
DANIEL FELIPE BRABO MAGALHÃES - AL007339
CAROLINA SENA VIEIRA E OUTRO(S) - SC019710
FERNANDA KOSMOS LISBOA - SC055268
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRETENSA SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO POR PENDÊNCIA DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO. ARTS. 265 E 339 DO
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADA, NAS
CPC/1973.
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
III, DO CTN. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA 283/STF. ART. 135,
PRESUNÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE.
SÚMULA 435/STJ.
SITUAÇÃO CONCRETA AUTORIZADORA DO REDIRECIONAMENTO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. No que concerne à alegação de violação aos arts. 265 e 339 do
tendo em
CPC/1973
vista que, segundo se alega, não foi determinada a suspensão da execução enquanto
pendente ação de dissolução, verifica-se a ausência de impugnação, nas razões do
recurso especial, de fundamentação autônoma e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, o que atrai, por analogia, o óbice da
"É inadmissível o
Súmula 283/STF:
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles".
2. Na situação em concreto, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio foi
fundado no reconhecimento da ocorrência de dissolução irregular, nos termos do
III, do CTN, porquanto "a cessação irregular da atividade empresarial foi
art. 135,

formalmente constatada em sede executiva pelo sr. oficial de justiça, quando
asseverou, em sua certidão, que a sociedade empresária executada não estava mais
em funcionamento, vale dizer, cerrou suas portas sem percorrer os trâmites legais já
anteriormente aludidos". O entendimento exarado pela Corte de origem encontra-se
Documento eletrônico VDA54952542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ce4161ab-f4cf-4498-be50-3529697b5f1e

em harmonia com a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é cabível
quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou
contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa. Precedentes.
3. Nessa linha, "a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a teor da
é no sentido de que se presume dissolvida irregularmente a
Súmula 435/STJ,
sociedade empresária que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, diante da
inexistência de comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o
redirecionamento da execução para o sócio-gerente, e é causa suficiente para o
redirecionamento da execução fiscal, na forma do
do Código Tributário
art. 135
Nacional (CTN)" (
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 2.394.004/SP,
Turma, julgado em
DJe de
. No caso, uma vez tendo sido
15/10/2024,
30/10/2024)
afirmado, expressamente, no acórdão recorrido, que há, nos autos, referida certidão,
na qual se atesta a não localização, no endereço previamente indicado nos registros
oficiais, da empresa executada, tem-se por caracterizada a sua dissolução irregular, de
modo a autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.
4. A alteração da conclusão do Tribunal
, no sentido pretendido pelo recorrente,
a quo
de que, no caso, não haveria indicação e comprovação de nenhuma das situações
autorizadoras do redirecionamento, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-
probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
Precedentes.
5. O acolhimento das alegações do recorrente, no sentido de que a pendência de ação
judicial sobre a infração das obrigações societárias e de dissolução e liquidação de
sociedade comercial impediria a caracterização da dissolução irregular para fins de
redirecionamento, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos
autos, atraindo novamente a incidência da Súmula 7/STJ.
6. "Deve ser mantida a decisão agravada no sentido de não ser possível a esta Corte
infirmar o entendimento adotado no acórdão recorrido, quanto ao exercício de poderes
de gestão pelo sócio à época da ocorrência dos fatos geradores da obrigação, bem
como à época da dissolução irregular da empresa, eis que tal providencia demandaria
o revolvimento de matéria fático-probatória inviável em sede de recurso especial pelo
óbice da Súmula no 7 do STJ,
: 'A pretensão de simples reexame de prova não
in verbis
enseja recurso especial'" (AgRg no
relator Ministro Mauro
REsp 1.486.839/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/12/2014,
10/12/2014)
7. Por fim, acrescente-se que, ao contrário do que quer fazer parecer o agravante, nas
razões deste agravo interno, a decisão ora agravada, ao estabelecer as premissas
jurídicas baseadas na jurisprudência desta Corte, não ignora os supostos elementos
dos autos — "(i) a existência de ação judicial de dissolução da sociedade,
circunstância que afasta a presunção de dissolução irregular; e (ii) o fato de que o
Agravante não exercia poderes de gerência ou administração que pudessem justificar
sua responsabilização nos termos exigidos pela legislação e pela jurisprudência" —,
mas, antes, conclui pela aplicação de óbices que impedem a efetiva consideração
Documento eletrônico VDA54952542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ce4161ab-f4cf-4498-be50-3529697b5f1e

desses elementos para a solução da controvérsia, quais sejam, a incidência das
Súmulas
; e
283/STF
7/STJ.
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54952542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ce4161ab-f4cf-4498-be50-3529697b5f1e

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2119024 - AL(2014/0291670-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FRANCISCO JOSÉ ARAÚJO
ADVOGADOS
: RYCHARDE FARAH E OUTRO(S) - SC010032
DANIEL FELIPE BRABO MAGALHÃES - AL007339
CAROLINA SENA VIEIRA E OUTRO(S) - SC019710
FERNANDA KOSMOS LISBOA - SC055268
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRETENSA SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO POR PENDÊNCIA DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO. ARTS. 265 E 339 DO
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADA, NAS
CPC/1973.
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
III, DO CTN. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA 283/STF. ART. 135,
PRESUNÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE.
SÚMULA 435/STJ.
SITUAÇÃO CONCRETA AUTORIZADORA DO REDIRECIONAMENTO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. No que concerne à alegação de violação aos arts. 265 e 339 do
tendo em
CPC/1973
vista que, segundo se alega, não foi determinada a suspensão da execução enquanto
pendente ação de dissolução, verifica-se a ausência de impugnação, nas razões do
recurso especial, de fundamentação autônoma e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, o que atrai, por analogia, o óbice da
"É inadmissível o
Súmula 283/STF:
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles".
2. Na situação em concreto, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio foi
fundado no reconhecimento da ocorrência de dissolução irregular, nos termos do
III, do CTN, porquanto "a cessação irregular da atividade empresarial foi
art. 135,

formalmente constatada em sede executiva pelo sr. oficial de justiça, quando
asseverou, em sua certidão, que a sociedade empresária executada não estava mais
em funcionamento, vale dizer, cerrou suas portas sem percorrer os trâmites legais já
anteriormente aludidos". O entendimento exarado pela Corte de origem encontra-se
Documento eletrônico VDA54435061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 0adf0139-0641-4ea0-991a-7ee43f3f5c4b

em harmonia com a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é cabível
quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou
contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa. Precedentes.
3. Nessa linha, "a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a teor da
é no sentido de que se presume dissolvida irregularmente a
Súmula 435/STJ,
sociedade empresária que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, diante da
inexistência de comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o
redirecionamento da execução para o sócio-gerente, e é causa suficiente para o
redirecionamento da execução fiscal, na forma do
do Código Tributário
art. 135
Nacional (CTN)" (
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 2.394.004/SP,
Turma, julgado em
DJe de
. No caso, uma vez tendo sido
15/10/2024,
30/10/2024)
afirmado, expressamente, no acórdão recorrido, que há, nos autos, referida certidão,
na qual se atesta a não localização, no endereço previamente indicado nos registros
oficiais, da empresa executada, tem-se por caracterizada a sua dissolução irregular, de
modo a autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.
4. A alteração da conclusão do Tribunal
, no sentido pretendido pelo recorrente,
a quo
de que, no caso, não haveria indicação e comprovação de nenhuma das situações
autorizadoras do redirecionamento, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-
probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
Precedentes.
5. O acolhimento das alegações do recorrente, no sentido de que a pendência de ação
judicial sobre a infração das obrigações societárias e de dissolução e liquidação de
sociedade comercial impediria a caracterização da dissolução irregular para fins de
redirecionamento, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos
autos, atraindo novamente a incidência da Súmula 7/STJ.
6. "Deve ser mantida a decisão agravada no sentido de não ser possível a esta Corte
infirmar o entendimento adotado no acórdão recorrido, quanto ao exercício de poderes
de gestão pelo sócio à época da ocorrência dos fatos geradores da obrigação, bem
como à época da dissolução irregular da empresa, eis que tal providencia demandaria
o revolvimento de matéria fático-probatória inviável em sede de recurso especial pelo
óbice da Súmula no 7 do STJ,
: 'A pretensão de simples reexame de prova não
in verbis
enseja recurso especial'" (AgRg no
relator Ministro Mauro
REsp 1.486.839/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/12/2014,
10/12/2014)
7. Por fim, acrescente-se que, ao contrário do que quer fazer parecer o agravante, nas
razões deste agravo interno, a decisão ora agravada, ao estabelecer as premissas
jurídicas baseadas na jurisprudência desta Corte, não ignora os supostos elementos
dos autos — "(i) a existência de ação judicial de dissolução da sociedade,
circunstância que afasta a presunção de dissolução irregular; e (ii) o fato de que o
Agravante não exercia poderes de gerência ou administração que pudessem justificar
sua responsabilização nos termos exigidos pela legislação e pela jurisprudência" —,
mas, antes, conclui pela aplicação de óbices que impedem a efetiva consideração
Documento eletrônico VDA54435061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 0adf0139-0641-4ea0-991a-7ee43f3f5c4b

desses elementos para a solução da controvérsia, quais sejam, a incidência das
Súmulas
; e
283/STF
7/STJ.
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
FRANCISCO JOSÉ ARAÚJO contra a decisão que, em juízo de reconsideração,
, em
conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento
razão da aplicação da
da jurisprudência desta Corte Superior e da
Súmula 283/STF,
incidência da Súmula 7/STJ.
Argumenta a parte agravante que, quanto ao pedido de suspensão da
execução enquanto pendente ação de dissolução e liquidação da sociedade,
"impugnou expressamente tal fundamento ao alegar violação aos arts. 265, inciso IV,
alínea 'a',
339 do
que tratam, respectivamente, da suspensão do
c/c
CPC/1973,
processo quando o julgamento de mérito depender de outra causa e do dever de
colaboração das partes com o Poder Judiciário" (fl. 726) e que, "ainda em sede de
recurso especial, também houve explicação de que tal fato, ou seja, existência de ação
de dissolução, é fundamental e suficiente para afastar a presunção de dissolução
irregular" (fl. 727), concluindo, no ponto, que "a situação do Agravante está diretamente
condicionada ao julgamento da ação de dissolução e liquidação da sociedade, pois o
redirecionamento da execução fiscal decorreu justamente da suposta dissolução
irregular da empresa – matéria que será objeto de definição naquela demanda bem
como a apuração de eventual atuação com excesso de poderes" (fl. 727), razão pela
qual, segundo alega, não incidiria o óbice da Súmula 283/STF.
Em relação ao redirecionamento fundado na dissolução irregular, a parte
agravante afirma que essa "premissa ignora elementos relevantes constantes dos
autos, notadamente: (i) a existência de ação judicial de dissolução da sociedade,
circunstância que afasta a presunção de dissolução irregular; e (ii) o fato de que o
Agravante não exercia poderes de gerência ou administração que pudessem justificar
sua responsabilização nos termos exigidos pela legislação e pela jurisprudência" (fl.
729).
Documento eletrônico VDA54435061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 0adf0139-0641-4ea0-991a-7ee43f3f5c4b

Nesse particular, argumenta que "a jurisprudência, embora admita a certidão
do oficial de justiça como indício de dissolução irregular, é firme ao admitir que a
presunção de dissolução irregular é relativa, podendo ser afastada por provas
apresentadas pela empresa ou por seus sócios, demonstrando o encerramento regular
das atividades empresariais" (fls. 729-730), sendo que, no caso, "ainda que se
admitisse a suficiência da certidão lavrada por oficial de justiça como prova de eventual
dissolução irregular, tal presunção restaria afastada pela existência da Ação de
Dissolução n. 0009360-72.2001.8.17.0810, ajuizada em dezembro de 2001, conforme
demonstrado nos documentos de fls. 103 a 113 do Volume 1 dos autos" (fl. 730).
Assevera, ainda, que, "mesmo que se admita eventual dissolução irregular para fins
argumentativos, deixou-se de enfrentar outro ponto principal, qual seja, o fato do
Agravante não exercer função gerencial apta a ensejar sua responsabilização
tributária" (fl. 730).
Por outro lado, aduz que "não se busca rediscutir o acervo probatório nem
infirmar a presunção de dissolução irregular baseada na não localização da empresa"
(fl. 732) e que "a 'indicação e comprovação de que nenhuma das situações
autorizadoras do redirecionamento' depende única e exclusivamente da análise de
fatos já constatados pelo tribunal recorrido" (fl. 732), porquanto "a existência da
referida ação de dissolução é fato incontroverso" (fl. 733). Acrescenta que "a
controvérsia posta também é exclusivamente jurídica no que diz respeito à
possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio que comprovadamente
não detinha poderes de gerência ou administração à época da presumida dissolução
irregular, conforme delimitado no próprio acórdão recorrido" (fl. 733).
Conclui que "o objetivo é que, a partir dos fatos indiscutíveis já definidos
pelo TRF5, este e. Tribunal decida se: 1. A certidão do oficial de justiça é suficiente
para comprovar a dissolução irregular (questão de direito sobre a suficiência da prova);
2. A existência de ação de dissolução ajuizada antes da constituição do crédito
tributário afasta a presunção de dissolução irregular (questão de direito sobre a
interpretação da
; 3. A ausência de poderes de gerência,
Súmula 435/STJ)
Documento eletrônico VDA54435061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 0adf0139-0641-4ea0-991a-7ee43f3f5c4b

expressamente prevista no contrato social e tratada pelo acórdão recorrido, impede o
redirecionamento da execução fiscal (questão de direito sobre a interpretação do Tema
n. 981 do STJ e do
III, do CTN)" (fl. 734).
art. 135,
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator) Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.

1. Da alegada violação aos arts. 265 e 339 do
incidência da
CPC/1973:
Súmula 283/STF
Inicialmente, conforme destacado pela decisão ora agravada, no que
concerne à alegação de violação aos arts. 265 e 339 do
tendo em vista que,
CPC/1973
segundo se alega, não foi determinada a suspensão da execução enquanto pendente
ação de dissolução, verifico que o Tribunal de origem entendeu ser "desnecessária e
inútil a vinda de informação pertinente à indigitada ação de dissolução e
e que se encontra em trâmite
liquidação da sociedade a que alude o embargante
perante a primeira instância da Justiça Estadual do Estado de Pernambuco" (fl. 350,
grifo nosso). Para tanto, valeu-se dos seguintes fundamentos:

, porque o aludido feito tramita sem solução, ainda em
Primeiro
primeira instância, desde o já longínquo, ano de 2001, sem
qualquer previsão de julgamento definitivo, sendo certo que o CPC
prevê a suspensão do prazo por no máximo 01 (um) ano.
,
Segundo
entendo que a hipótese de liquidação societária poderia e deveria
ter seguido o curso natural pela esfera administrativa, extrajudicial,
apurando-se eventuais haveres e obrigações e, sendo ela
insolvente, desencadear o competente processo de recuperação
ou mesmo de falência, quando então a cessão da sua atividade e a
sua extinção se dariam de modo escorreito. Observo que a adoção
Documento eletrônico VDA54435061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 0adf0139-0641-4ea0-991a-7ee43f3f5c4b

desse procedimento competiria ao embargante, haja vista a sua
condição de diretor administrativo.
, pela referida ação, o
Terceiro
embargante pede a condenação do outro sócio a pagar-lhe a sua
parte no eventual patrimônio líquido da sociedade empresária (fl.
109, parágrafo 28 e fl. 111, item 5), valendo-se, como causa de
pedir, da alegação de irregularidades praticadas pelo mesmo, de
modo que esta alegação, como fundamento que é, não faz coisa
julgada e, ainda que fizesse, na espécie, não poderia vincular quem
não foi parte naquele feito, a exemplo da Fazenda Pública ora
exequente.
, como aludido, a irregularidade que justificaria a
Quarto
sua responsabilidade enquanto sócio diretor-administrativo,
consoante defende a Fazenda Pública embargada, decorre da
cessação da atividade empresarial de modo irregular, tema que
" (fls. 350-351, grifo nosso).
não é tangenciado na mencionada ação

De fato, constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, dos referidos fundamentos, autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido, atraindo, por analogia, o óbice da
("É inadmissível
Súmula 283/STF
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU A
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
CONDENAÇÃO
SÚMULA 283/STF.
DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
§ 7o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 85,
[...]
2. A recorrente, por sua vez, deixou de impugnar tal fundamento,
que é apto, por si só, para manter o acórdão recorrido. Aplica-se à
espécie, por analogia, o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do
STF.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp 2.132.773/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
7/10/2024,
14/10/2024,

ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
[...]
INATACADO
FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VERBETE
283/STF.
[...]
5. O apelo nobre deixou de impugnar fundamento basilar que
ampara o acórdão recorrido e, portanto, a irresignação esbarra no
obstáculo do Enunciado 283/STF.
[...]
Documento eletrônico VDA54435061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 0adf0139-0641-4ea0-991a-7ee43f3f5c4b

8. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 1.796.195/PR,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
grifo nosso).
14/11/2024,

2. Da alegada violação ao
III, do CTN
art. 135,
Quanto à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, a decisão
agravada bem transcreveu a fundamentação adotada na origem:

A controvérsia posta nos autos versa sobre a possibilidade ou não de
redirecionamento da execução fiscal para sócio-diretor de
sociedade empresária, quando ausente o seu nome na Certidão de
Dívida Ativa mas constatada hipótese de cessação irregular das
atividades empresariais por certidão do oficial da justiça em sede
executiva.
Sob esse prisma, não merece reparos a sentença recorrida, cujas
razões adoto como fundamento de decidir o recurso em análise:
[...]
35. Quanto à legitimidade
para figurar como
ad causam
executado, seja porque não constou da CDA, seja pelo fato de
não ter sido demonstrada e comprovada a prática de ato
irregular por parte do embargante, tenho que, na espécie, os
argumentos não prosperam.
36. É fato que a jurisprudência predominante no âmbito do STJ
inclina-se no sentido de que a inserção do nome do sócio na
CDA, refletindo a realidade devidamente apurada em competente
processo administrativo, mercê da sua presunção de legitimidade,
impõe ao tal sócio o ônus probatório de eventual fato impeditivo,
modificativo ou desconstitutivo do direito deduzido; não assim
quando a CDA é omissa, hipótese na qual o ônus é fazendário,
que dele poderá desincumbir-se mediante incidente processual.
Da mesma forma parcela importante da doutrina. Confira-se:
[...]
37. Entretanto, na espécie, a irregularidade ou contrariedade a
direito que justifica o redirecionamento foi justamente a
cessação irregular da atividade empresarial, fato sequer
.
negado pelo embargante E a cessação irregular da atividade
empresarial foi formalmente constatada em sede executiva
pelo sr. oficial de justiça, quando asseverou, em sua certidão,
que a sociedade empresária executada não estava mais em
funcionamento, vale dizer, cerrou suas portas sem percorrer
.
os trâmites legais já anteriormente aludidos
38. Veja-se que, quanto a esse fato especificamente, nenhuma
consideração ou oposição foi feita pelo embargante, ou seja,
e a consequência material
o fato da cessação é incontroverso
que dele advém é a dificuldade para o credor de ver satisfeito o
crédito a que eventualmente dizer jus.
Documento eletrônico VDA54435061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 0adf0139-0641-4ea0-991a-7ee43f3f5c4b

39. Destarte, tendo a cessação irregular avultado no presente
feito a partir da constatação oficial e
levada a cabo
in loco
pelo sr. oficial de justiça, legítimo o pleito da fazenda pública
exequente no sentido do redirecionamento executivo em face
do ora embargante, sócio diretor-administrativo da sociedade
.
empresária inadimplente
[...]
42. Tal entendimento já se encontra consolidado no âmbito do
Col. STJ, consoante enunciado no 435 da súmula da sua
jurisprudência predominante:

"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que
deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio -
" (fls. 350-356).
gerente

2.1. Da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
Com efeito:

[...] a jurisprudência do STJ entende que o ônus da prova de atuação
irregular do sócio gestor, para redirecionamento da execução fiscal, é
da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de
dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título
executivo. Contudo, na hipótese em que a responsabilização do
sócio decorre da dissolução irregular, tal "responsabilização do
sócio decorre do disposto no
III, do CTN e não tem como
art. 135,
(AgInt no
pressuposto o nome do sócio constar da CDA"
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1.850.370/RS,
Segunda Turma, DJe de
(
relator
16/11/2020)
REsp 2.136.530/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
11/6/2024,
de
grifo nosso).
14/6/2024,

Na situação em concreto, o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio foi fundado no reconhecimento da ocorrência de dissolução irregular, nos termos
do
III, do CTN, porquanto:
art. 135,

[...] a cessação irregular da atividade empresarial foi formalmente
constatada em sede executiva pelo sr. oficial de justiça, quando
asseverou, em sua certidão, que a sociedade empresária
executada não estava mais em funcionamento, vale dizer, cerrou
suas portas sem percorrer os trâmites legais já anteriormente
" (fl. 354, grifo nosso).
aludidos

Documento eletrônico VDA54435061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 0adf0139-0641-4ea0-991a-7ee43f3f5c4b

A decisão ora agravada não merece reforma, porquanto efetivamente o
entendimento exarado pela Corte de origem encontra-se em harmonia com a
jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente da empresa é cabível quando reste demonstrado que este
agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de
dissolução irregular da empresa.
Confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO
PARA O SÓCIO-GERENTE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA N.o
ARTIGO 543-C, DO CPC. RESOLUÇÃO STJ
07/STJ.
ARTIGO 557, DO CPC. APLICAÇÃO.
8/2008.
1. O redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários
legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando
reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes,
infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução
Precedentes: RESP n.o
deste
irregular da empresa.
738.513/SC,
relator, DJ de 18.10.2005; REsp n.o
DJ de
513.912/MG,
01/08/2005;
REsp n.o
DJ de
EREsp n.o
DJ de
704.502/RS,
02/05/2005;
422.732/RS,
e AgRg nos EREsp n.o
deste relator, DJ de
09/05/2005;
471.107/MG,
25/10/2004.
2.
, consta da certidão do Oficial de Justiça (fl. 64): "lá encontrei
In casu
um imóvel abandonado, parcialmente demolido. Indagando no vizinho
(...) a mim declarou que a requerida havia se mudado e que
desconhecida onde a mesma se encontrava, motivo pelo qual deixei de
Citá-la. Em parecer proferido pela procuradoria estadual, consta (fls. 65
e 66, do e-STJ): "A executada foi dissolvida de forma irregular, encerrou
suas atividades sem proceder à baixa nos órgãos competentes,
deixando em aberto débitos para com o estado, conforme certidão do
Sr. Oficial de Justiça."
3. Nada obstante, a jurisprudência do STJ consolidou o
entendimento de que "a certidão emitida pelo Oficial de Justiça
atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço
constante dos assentamentos da junta comercial é indício de
dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da
execução para o sócio-gerente, a este competindo, se for de sua
vontade, comprovar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou
excesso de poder, ou ainda, não ter havido a dissolução irregular
(Precedentes:
Rel. Ministro Mauro
da empresa"
REsp 953.956/PR,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.08.2008, DJe
26.08.2008; AgRg no
Rel. Ministro Humberto
REsp 672.346/PR,
Martins, Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJe 01.04.2008;
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma,
REsp 944.872/RS,
julgado em 04.09.2007, DJ 08.10.2007; e AgRg no Ag
Rel.
752.956/BA,
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 05.12.2006, DJ
Documento eletrônico VDA54435061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 0adf0139-0641-4ea0-991a-7ee43f3f5c4b

18.12.2006).
4. Desta sorte, a cognição acerca da ocorrência ou não da
dissolução irregular ou de infração à lei ou estatuto pelos aludidos
sócios importa no reexame do conjunto fático-probatório da causa,
o que não se admite em sede de recurso especial (
.
Súmula no 07/STJ)
5. Aplicação do entendimento sedimentado na Súmula n. 83 do STJ, in
verbis: "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
6. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento
do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do
CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica
controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo
557, do CPC (artigo 5o, I, da Res. STJ
).
8/2008
7. Agravo regimental desprovido" (AgRg no Ag
relator
1.265.124/SP,
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/5/2010,
grifo nosso).
25/5/2010,

Nessa linha, nos termos do Enunciado da
"Presume-se
Súmula 435/STJ:
dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,
sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente".
De fato:

A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a teor da
é no sentido de que se presume dissolvida
Súmula n. 435/STJ,
irregularmente a sociedade empresária que deixa de funcionar no seu
domicílio fiscal, diante da inexistência de comunicação aos órgãos
competentes, o que legitima o redirecionamento da execução para o
sócio-gerente, e é causa suficiente para o redirecionamento da
execução fiscal, na forma do
do Código Tributário Nacional
art. 135
(CTN) (
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp 2.394.004/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
15/10/2024,
30/10/2024)

No caso, uma vez tendo sido afirmado, expressamente, no acórdão
recorrido, que há, nos autos, referida certidão, na qual se atesta a não
localização, no endereço previamente indicado nos registros oficiais, da empresa
executada, tem-se por caracterizada a sua dissolução irregular, de modo a
.
autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA54435061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 0adf0139-0641-4ea0-991a-7ee43f3f5c4b

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
SÚMULA 83 DO STJ.
REDIRECIONAMENTO.
1. Inexiste violação dos arts. 11, 489, II, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na
CPC/2015,
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar
que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, consolidada no teor da
Súmula 435 do STJ, que dispõe: "Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio
fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso pelas alíneas "a" e "c" do
permissivo.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp 2.354.829/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
.
6/6/2024)

"PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA QUE INFORMA NÃO TER
ENCONTRADO A EMPRESA NO ENDEREÇO INDICADO PELO
FISCO PARA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. PRESUNÇÃO
'JURIS TANTUM' DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
DO
ART. 135,
CTN. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 435/STJ.
1. Em execução fiscal, certificada pelo oficial de justiça a não
localização da empresa executada no endereço fornecido ao Fisco
como domicílio fiscal para a citação, presume-se ('juris tantum') a
ocorrência de dissolução irregular a ensejar o redirecionamento da
. Precedentes:
execução aos sócios, na forma do
do CTN
art. 135,
Primeira Seção. Rel. Min. Castro Meira, julgado
EREsp 852.437/RS,
em 22.10.2008;
Segunda Turma, Rel. Min. Eliana
REsp 1343058/BA,
Calmon, julgado em 09.10.2012.
2. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os
respectivos cadastros junto aos órgãos de registros públicos e ao Fisco,
incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos
estabelecimentos e, especialmente, os referentes à dissolução da
sociedade. Precedente: EREsp 716412 / PR, Primeira Seção. Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 12.9.2007.
3. Aplica-se ao caso a
'Presume-se dissolvida
Súmula n. 435/STJ:
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio
fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente'.
4. Recurso especial provido (
relator Ministro Mauro
REsp 1.374.744/BA,
Documento eletrônico VDA54435061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 0adf0139-0641-4ea0-991a-7ee43f3f5c4b

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
14/8/2013,
.
17/12/2013)

2.2. Da alegada ausência de comprovação dos requisitos para
redirecionamento em caso de dissolução irregular: incidência da Súmula 7/STJ
Por outro lado, a alteração da conclusão do Tribunal
, no sentido
a quo
pretendido pelo recorrente, de que, no caso, não haveria indicação e comprovação de
nenhuma das situações autorizadoras do redirecionamento (fls. 417-419), ensejaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte,
a incidência da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
DA
EMPRESA
EXECUTADA.
REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS
. PROVIMENTO NEGADO.
E PROVAS
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
entende-se que, "para fins de aplicação do entendimento firmado na
Súmula 435 do STJ, é necessária a verificação de cada caso concreto,
não sendo suficiente para a presunção de dissolução irregular a simples
devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se que se utilizem
de outros meios para verificação da atividade, localização e citação da
sociedade empresária" (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp 1.614.049/MS,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
30/11/2020,
de
.
3/12/2020)
2. Hipótese em que o Tribunal
, com base nos fatos e nas
a quo
provas dos autos, concluiu pela legalidade do redirecionamento da
execução fiscal ao sócio-gerente em razão da dissolução irregular
da sociedade, com suporte na não localização da empresa no
endereço informado e na sua condição irregular perante o Fisco. A
inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado na instância especial ante o
óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp 2.129.863/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
grifo nosso).
24/2/2025,
27/2/2025,

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA
AO
DO CPC E AOS ARTS. 135 E 174 DO CTN.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE JULGOU INTEGRALMENTE A
LIDE. INCONFORMISMO DA PARTE COM RESULTADO CONTRÁRIO
AOS
SEUS
INTERESSES.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
Documento eletrônico VDA54435061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 0adf0139-0641-4ea0-991a-7ee43f3f5c4b

AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. E REDIRECIONAMENTO
AOS SÓCIOS-GERENTES: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento
não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
2. O fato de o Tribunal de origem haver decidido a contenda de forma
contrária à defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos
daqueles por ele propostos, não configura omissão ou qualquer outra
causa passível de exame mediante a oposição de embargos de
declaração.
3.
sobre a não
Para afastar as conclusões das instâncias ordinárias
ocorrência da prescrição intercorrente e sobre a dissolução irregular
da pessoa jurídica com redirecionamento da execução fiscal para
seus sócios-gerentes seria necessário o revolvimento de fatos e
provas, o que não é viável no presente instrumento processual,
conforme a Súmula n. 7 deste Superior Tribunal.
4. Agravo interno não provido (AgInt no
relatora
AREsp 1.923.499/SC,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
30/9/2024,
3/10/2024,

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA
CITAÇÃO.
CULPA
EXCLUSIVA
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e
83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório,
decidiu que a culpa pela demora na citação do executado deve ser
imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, que deixou de praticar
ato de sua atribuição para a efetivação da citação do executado, não
sendo possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva,
conclusão essa em conformidade com entendimento jurisprudencial
deste Tribunal Superior.
2. De acordo com a Súmula 435 do STJ, a dissolução irregular da
pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do
oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades
no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento
da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente.
3. Hipótese em que incide a Súmula 7 do STJ, porquanto a
verificação da ausência de responsabilidade tributária em razão de
dissolução irregular da sociedade empresária depende do exame
de provas, providência inadequada em sede de recurso especial.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp 2.237.119/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
grifo nosso).
24/8/2023,

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
POSSIBILIDADE.
INDÍCIOS
DE
Documento eletrônico VDA54435061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 0adf0139-0641-4ea0-991a-7ee43f3f5c4b

DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA
ATESTANDO QUE A EMPRESA NÃO FUNCIONA NOS ENDEREÇOS
CONSTANTES NA JUNTA COMERCIAL. SÚMULA N. 435/STJ.
CONCLUSÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada
por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o
encerramento das atividades no endereço informado é causa
suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor
(AgInt no
do sócio-gerente. Inteligência da Súmula n. 435 do STJ
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.832.978/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2022,
3/10/2022)
2. Não é possível reformar acórdão que entendeu haver presunção
de dissolução irregular da sociedade, em razão de a empresa não
funcionar no endereço constante na Junta Comercial. Nesse ponto,
modificar a presunção de dissolução irregular demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, o que não e permitido, por
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido (AgInt no
relator
AREsp 2.101.929/RJ,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2023,
de
grifo nosso).
19/4/2023,

2.3. Da alegada impossibilidade de reconhecimento de dissolução
irregular pela pendência de ação judicial: incidência das Súmulas
; e
283/STF
7/STJ
Conforme consignou a decisão agravada, o agravante alega, ainda, a
impossibilidade de redirecionamento ao argumento de "inexistência de dissolução
irregular da sociedade" (fl. 425) porque haveria "pendência de discussão judicial sobre
a infração das obrigações societárias" (fl. 424) no bojo de "Ação de Dissolução e
Liquidação da Sociedade Comercial, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Cível da
Comarca de Jabotão dos
" (fl. 424), isto é, "não houve dissolução
Guararapes/PE
irregular - a dissolução está sendo efetuada nos autos da Ação no 0009360-
72.2001.8.17.0810" (fl. 426), razão pela qual seria indevida a responsabilização do
recorrente haja vista que o encerramento das atividades empresariais teria se dado de
forma regular.
Quanto ao ponto, repiso os fundamentos adotados pela Corte de origem:

[...] Inicialmente, reputo desnecessária e inútil a vinda de informação
pertinente à indigitada ação de dissolução e liquidação da
e que se encontra em trâmite
sociedade a que alude o embargante
perante a primeira instância da Justiça Estadual do Estado de
Pernambuco. Primeiro, porque o aludido feito tramita sem solução,
Documento eletrônico VDA54435061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 0adf0139-0641-4ea0-991a-7ee43f3f5c4b

ainda em primeira instância, desde o já longínquo, ano de 2001, sem
qualquer previsão de julgamento definitivo, sendo certo que o CPC
prevê a suspensão do prazo por no máximo 01 (um) ano.
,
Segundo
entendo que a hipótese de liquidação societária poderia e deveria
ter seguido o curso natural pela esfera administrativa, extrajudicial,
apurando-se eventuais haveres e obrigações e, sendo ela
insolvente, desencadear o competente processo de recuperação
ou mesmo de falência, quando então a cessão da sua atividade e a
sua extinção se dariam de modo escorreito. Observo que a adoção
desse procedimento competiria ao embargante, haja vista a sua
condição de diretor administrativo.
, pela referida ação, o
Terceiro
embargante pede a condenação do outro sócio a pagar-lhe a sua
parte no eventual patrimônio líquido da sociedade empresária (fl.
109, parágrafo 28 e fl. 111, item 5), valendo-se, como causa de
pedir, da alegação de irregularidades praticadas pelo mesmo, de
modo que esta alegação, como fundamento que é, não faz coisa
julgada e, ainda que fizesse, na espécie, não poderia vincular quem
não foi parte naquele feito, a exemplo da Fazenda Pública ora
exequente.
, como aludido, a irregularidade que justificaria a
Quarto
sua responsabilidade enquanto sócio diretor-administrativo,
consoante defende a Fazenda Pública embargada, decorre da
cessação da atividade empresarial de modo irregular, tema que
" (fls. 350-351, grifo nosso).
não é tangenciado na mencionada ação

Também nesse particular, reitero a ausência de impugnação, nas razões do
recurso especial, dos referidos fundamentos, autônomos e suficientes à manutenção
do acórdão recorrido, atraindo, por analogia, o óbice da
("É
Súmula 283/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
Ademais, o acolhimento das alegações do recorrente, no sentido de que a
pendência de ação judicial sobre a infração das obrigações societárias e de dissolução
e liquidação de sociedade comercial impediria a caracterização da dissolução irregular
para fins de redirecionamento, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-
probatória dos autos, atraindo novamente a incidência da Súmula 7/STJ.

2.4. Da alegada impossibilidade de redirecionamento por ausência de
poderes de gestão: incidência da Súmula 7/STJ
No que concerne à alegação da impossibilidade de redirecionamento ao
argumento de que o recorrente não detinha poderes de gerência na sociedade (fl. 422
Documento eletrônico VDA54435061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 0adf0139-0641-4ea0-991a-7ee43f3f5c4b

e fls. 429-430), observo que o acórdão recorrido expressamente lhe conferiu a
"condição de diretor administrativo" (fl. 350) e de "sócio diretor-administrativo da
sociedade empresária inadimplente" (fl. 354).
Nesse contexto, também nesse ponto, a alteração da conclusão do Tribunal
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo,
a quo
uma vez mais, a incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:

Deve ser mantida a decisão agravada no sentido de não ser possível a
esta Corte infirmar o entendimento adotado no acórdão recorrido,
à época da
quanto ao exercício de poderes de gestão pelo sócio
ocorrência dos fatos geradores da obrigação, bem como à época da
dissolução irregular da empresa, eis que tal providencia
demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória inviável
em sede de recurso especial pelo óbice da Súmula no 7 do STJ, in
: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
verbis
(AgRg no
relator Ministro
recurso especial"
REsp 1.486.839/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
2/12/2014,
de
.
10/12/2014)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO QUE EXERCIA PODERES
DE ADMINISTRAÇÃO À ÉPOCA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA
.
EMPRESA EXECUTADA TEMA 981/STJ. REVISÃO DO ACERVO
PROVIMENTO NEGADO.
FÁTICO DOS AUTOS.

SÚMULA 7/STJ.
1. Inexistiu a alegada violação do
do Código de Processo Civil
art. 535
(CPC) de 1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou
obscuridade. É importante salientar que julgamento diverso do
pretendido, como no presente caso, não implica ofensa ao dispositivo
de lei invocado.
2. A orientação adotada pelo acórdão de origem está de acordo com a
tese repetitiva firmada recentemente pela Primeira Seção desta Corte
Superior de Justiça no julgamento do Tema 981, segundo a qual: "O
redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na
dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção
de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro
não sócio, com poderes de administração na data em que
Documento eletrônico VDA54435061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 0adf0139-0641-4ea0-991a-7ee43f3f5c4b

, ainda que não
configurada ou presumida a dissolução irregular
tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do
tributo não adimplido, conforme
III, do CTN".
art. 135,
3. O Tribunal de origem reconheceu que a sócia para a qual foi
redirecionado o executivo fiscal exercia o cargo de Vice-Presidente
da empresa executada, sendo responsável pela sua administração
por ocasião da dissolução irregular da sociedade. Entendimento
diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da
prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento
do recurso especial quanto ao ponto. Incide no presente caso a
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
.
especial"
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 2.303.985/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
26/2/2024,
29/2/2024,

2.5. Da alegação em agravo interno
Por fim, acrescento que, ao contrário do que quer fazer parecer o agravante,
nas razões deste agravo interno, a decisão ora agravada, ao estabelecer as premissas
jurídicas baseadas na jurisprudência desta Corte, não ignora os supostos elementos
dos autos
"(i) a existência de ação judicial de dissolução da sociedade,
—
circunstância que afasta a presunção de dissolução irregular; e (ii) o fato de que o
Agravante não exercia poderes de gerência ou administração que pudessem justificar
sua responsabilização nos termos exigidos pela legislação e pela jurisprudência"
,
—
mas, antes, conclui pela aplicação de óbices que impedem a efetiva consideração
desses elementos para a solução da controvérsia, quais sejam, a incidência das
.
Súmulas
; e
283/STF
7/STJ

3. Dispositivo
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54435061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 0adf0139-0641-4ea0-991a-7ee43f3f5c4b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.119.024 / AL
Número Registro: 2014/0291670-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022402720094058000 200480000014381 200980000022405 22402720094058000 4360300320803
563489
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO JOSÉ ARAÚJO
ADVOGADOS
: RYCHARDE FARAH E OUTRO(S) - SC010032
DANIEL FELIPE BRABO MAGALHÃES - AL007339
CAROLINA SENA VIEIRA E OUTRO(S) - SC019710
FERNANDA KOSMOS LISBOA - SC055268
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO JOSÉ ARAÚJO
ADVOGADOS : RYCHARDE FARAH E OUTRO(S) - SC010032
DANIEL FELIPE BRABO MAGALHÃES - AL007339
CAROLINA SENA VIEIRA E OUTRO(S) - SC019710
FERNANDA KOSMOS LISBOA - SC055268
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54922413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:56
Código de Controle do Documento: 76602a62-54a0-4165-af67-a874328ca349

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:56
Código de Controle do Documento: 76602a62-54a0-4165-af67-a874328ca349